Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-97.2023.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade do aditamento oferecido à denúncia. Inocorrência. Desnecessidade da existência de provas novas para aditamento à exordial acusatória. precedentes. Aditamento que se limitou a corrigir o montante do valor subtraído, não havendo

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade do aditamento oferecido à denúncia. Inocorrência. Desnecessidade da existência de provas novas para aditamento à exordial acusatória. precedentes. Aditamento que se limitou a corrigir o montante do valor subtraído, não havendo alteração da conduta criminosa ou tipificação legal. Nulidade diante da ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo representante do Ministério Público (ANPP). Não acolhimento. Recusa motivada do órgão Ministerial. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de atipicidade material da conduta pela ínfima ofensividade ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância). Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Quantia subtraída bem maior ao salário-mínimo vigente à época do crime. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelas testemunhas e demais elementos probatórios produzidos. Acusada detida em poder de parte da res furtiva, além de ter indicado a pessoa que estaria com outra parte da quantia subtraída. Inversão do onus probandi. Afastamento da majorante reconhecida. Acolhimento. Ausência de comprovação cabal da especial relação de confiança entre ré e vítima, sem olvidar que o numerário subtraído não estava na espera de disponibilidade da apelante. Precedentes.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/4 acima do mínimo legal. Apelante ostenta antecedente criminal e consequências do crime danosas ao ofendido, que teve subtraída a integralidade de seus proventos mensais. 2a fase. Reincidência comprovada. Ofendido com idade superior a 60 anos na data do crime Pena agravada em mais 1⁄4 pelo reconhecimento de duas circunstâncias agravantes. Regime fechado para início de cumprimento da pena corporal não comporta abrandamento. Acusada reincidente e portadora de antecedentes pela prática de crime patrimonial. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Ausência dos requisitos legais.
Preliminares rejeitadas; recurso parcialmente provido.